Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para i) declarar a inexistência do fato gerador do IPVA referente ao veículo YAMAHA/FAZER YS250, placa JGW 1982/DF; ii) determinar a exclusão, em definitivo, do nome do autor dos bancos de dados da Secretaria de Fazenda, e cancelar os lançamentos tributários em nome do autor, referentes ao veículo supracitado; iii) determinar que o DETRAN/DF exclua os dados do autor do registro do referido veículo; iv) condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, e julgou improcedente o pedido de indenização de danos materiais.
2. Em seu recurso, o autor pleiteia a majoração do dano moral e a procedência do pedido de condenação em dano material no valor de R$ 2.072,88, correspondente aos débitos tributários vinculados ao veículo objeto da lide. Já o réu pugna pelo afastamento da condenação em dano moral, sob a alegação de que não participou do processo 2008.07.1.024001-3, de forma que desconhecia serem os débitos oriundos de fraude, agindo apenas no exercício regular do seu direito ao inscrevê-los na dívida ativa.
3. Recursos próprios, tempestivos e dispensado de preparo pela concessão da gratuidade de justiça em relação ao autor, e isento de preparo em relação ao réu. Contrarrazões apresentadas (ID 63354043 e 63354044).
II. Questão em discussão
4. Indenização por dano moral e valor fixado pelo Juízo a quo.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes deve ser regida com base na responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37,§6o, da CF/88), além das normas do Código Civil.
6. O pedido de condenação do réu a título de dano material, correspondente ao total dos débitos tributários vinculados ao veículo, não deve prosperar. Conforme salientado na sentença recorrida, não houve demonstração que o autor, mesmo não sendo o proprietário do veículo, tenha suportado o pagamento de tais tributos, tanto o é que foram inscritos na dívida ativa do Estado. Acaso o autor tivesse realizado o pagamento, consequentemente não haveria a respectiva certidão positiva de débitos (ID 63354016). Desse modo, não há nenhum prejuízo material a ser reconhecido.
7. No tocante à condenação por dano moral, a parte autora pugna pela majoração do valor fixado pelo Juízo a quo (R$ 1.000,00), enquanto a parte ré pugna pela exclusão da condenação. Na visão do réu, inexiste o dano moral indenizável, pois ele não tinha conhecimento da aquisição fraudulenta do veículo (processo 2008.07.1.024001-3 - ID 63354018). Com efeito, as cobranças de tributos e multa relativos ao veículo eram legítimas, pois não foi informado ao réu que o veículo havia sido comprado mediante fraude, não consta no pedido e no dispositivo daquele processo ID 63354018, nada nesse sentido. Portanto, dispõe o art. 188, I do Código Civil: “não constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.
8. Assim, não há que se falar em reparação de dano moral, pois ausente a conduta ilícita que pudesse atrair a responsabilidade civil por parte da Administração Pública (art. 37, §6, CF/88). Além disso, não há falar em dano moral in re ipsa (dano presumido), pois a inscrição dos débitos na dívida ativa não induz a restrição de crédito no mercado e tampouco o autor comprovou a negativa do programa Nota Legal em razão dos débitos, alegada na inicial.
9. Nesse sentido, cito dois julgados desta Turma Recursal (Acórdão 1877452, 07513471120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1705110, 07028373420188070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Portanto, o pedido de exclusão da condenação em dano moral formulado pelo réu é medida que se impõe, e, em contrapartida, o pedido de majoração formulado pelo autor fica prejudicado.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a condenação em danos morais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça (ID 63354024). Deixo de condenar o réu, pois vencedor em sede recursal, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.